Tribunal: STF
Processo: HC 264909
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental (Petição/STF nº 164990/2025) em habeas corpus interposto por Nilson Junior Martins contra decisão monocrática na qual neguei seguimento writ, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STJ, autoridade apontada como coatora.



    Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade. 



    Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 



    Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito, em razão da deficiência na sua instrução.



    Passo a apreciar a impetração.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilson Junior Martins, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso ministerial para restabelecer a ordem de transferência do paciente – ex-policial militar – para presídio comum. 



    Alega-se, nessa impetração, constrangimento ilegal devido ao fato de que a mencionada transferência contrariaria lei federal superveniente e específica (Lei nº 14.751/2023), expondo o paciente a risco concreto de morte.



    Ao final, requer:



    “1. o conhecimento do Agravo Regimental; 



    2. a reconsideração da decisão agravada para conhecer do HC; 



    3. subsidiariamente, a apreciação pelo colegiado; 



    4. a concessão de liminar para: 



    a) suspender imediatamente qualquer transferência para presídio comum; 



    b) manter o paciente no Presídio Militar de Mato Grosso do Sul; 



    5. no mérito, que seja restabelecido o acórdão do TJMS, garantindo ao paciente o cumprimento da pena em unidade prisional militar, conforme o art. 18, VI, da Lei 14.751/2023. ”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, no que interessa, trecho da decisão tida como ato coator: 



    “O recurso merece acolhida. 



    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de transferéncia do apenado para presídio militar nos seguintes termos (e-STJ fls. 10/11): 



    [...]



    (...) ‘no caso dos autos, conforme se verifica do evento 1.10, o apenado foi excluido das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, cessando, portanto, nos termos do artigo 62 do Código Penal Militar, a possibilidade de cumprimento de pena no referido local. 



    Ademais, também não é o caso da aplicação do disposto no art. 18, VI, da Lei Federal nº 14.751/2023, uma vez que o referido dispositivo se aplica apenas aos policiais militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, o que não é o caso do sentenciado, já que, como já dito anteriormente, foi excluído das fileiras da Polícia Militar deste Estado. 



    [...]



    Outrossim, em consulta ao SIAPEN, verifica-se que o sentenciado encontra-se custodiado na cela 17 do Centro de Triagem desta Capital, local que ja custodiou diversas autoridades deste Estado, inclusive aqueles com prerrogativa de foro (vereadores, ex-prefeito, deputados, ex-governador, delegados de policia, policiais militares e federais), tendo sido adaptada pela AGEPEN-MS como cela especial para custodiar estes presos que, por suas características, não podem ter contato com a massa carcerária, o que de forma alguma ofende os direitos e prerrogativas do mesmo, tampouco resulta em qualquer risco a sua integridade fisica. 



    Além disso, o Centro de Triagem de Campo Grande não abriga presos faccionados, bem como a Cela 17 fica localizada em outro pavilhão da referida unidade penal, não tendo nenhum contato com a massa carcerária, abrigando apenas presos com prerrogativa de foro ou que não podem ter contato com a massa carcerária, como é o caso do interno Nilson. 



    Consigne-se, ainda, que em todas as inspeções presenciais realizadas na referida unidade penal, este magistrado constatou que o ambiente do Centro de Triagem é tranquilo em relação aos demais presídios desta Capital, bem como que a cela 17 fica localizada em pavilhão separado, sem nenhum contato com os demais presos daquela unidade, o que reforça que, de forma alguma, a situação prisional do interno ofende os seus direitos e prerrogativas, tampouco resulta em qualquer risco à sua integridade física. ‘



    [...]



    Com efeito, nota-se que não há irregularidade no encaminhamento do apenado para presídio comum, e a defesa não demonstrou que o estabelecimento estaria inadequado ao apenado por ser ex-policial militar, devendo apenas ser observado, assim, o disposto no art. 18, inciso VI, da Lei n. 14.751/23, in verbis: 



    [...]



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para cassar o aresto combatido e restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu a remoção do apenado para presídio militar. ” (e-doc 9). 



     



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Concluo, desse modo, que os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar o entendimento fixado no ato coator, razão pela qual ela deve ser mantido.  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente